Tribunal: STF
Processo: HC 97005
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO.



           DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.



           - Reveste-se de legitimidade jurídica a decisão judicial que decreta prisão cautelar com apoio em fundamento empírico idôneo, revelador da necessidade de adoção, pelo Estado, dessa excepcional medida de privação da liberdade do indiciado ou do réu. Precedentes. Doutrina. Atendimento, no caso, dos requisitos legitimadores da decretação, contra o ora paciente, de sua prisão preventiva.